Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736905-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: ALEX DOS SANTOS CAMPOS Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. em face da decisão que, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, tendo em conta a extinção do executivo subjacente, negara conhecimento ao agravo interno que aviara em face da decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pelo agravado - Alex dos Santos Campos –, por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cingira-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual e acobertadas pela preclusão. Aludida resolução fora empreendida ao fundamento de que o cumprimento de sentença subjacente fora resolvido, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inc. II, do estatuto processual, ante a satisfação da obrigação exequenda, já tendo a embargante, inclusive, aviado apelo em face do provimento extintivo. Inconformada com a resolução empreendida ao agravo interno que interpusera, a embargante opusera embargos de declaração, sob o prisma de que incorrera o decidido em vícios. Sustentara, em suma, ressoar necessário aclarar-se a interpretação atribuída ao julgado, pois “foi omisso quanto aos pedidos de condenação em litigância de má-fé e sobre o pedido contraposto, pelo que a parte embargante vem requerer a apreciação destes embargos para que sejam analisados os pedidos lançados em sede de contestação.”1. Destacara, ademais, que houvera obscuridade na análise da fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que arbitrados sobre o valor atualizado da causa, no entanto, pugnara que, considerando que se trata de ação com proveito econômico, deve incidir sobre o valor da condenação. Com lastro nesses argumentos, defendera a embargante a necessidade de declaração de nulidade do provimento embargado como forma de obter pronunciamento acerca das matérias que reprisara e saneados os vícios ventilados, emprestando-se-lhes efeitos infringentes, destacando, alfim, o intuito de prequestionamento da matéria e dispositivos agitados. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. em face da decisão que, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, tendo em conta a extinção do executivo subjacente, negara conhecimento ao agravo interno que aviara em face da decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pelo agravado - Alex dos Santos Campos –, por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cingira-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual e acobertadas pela preclusão. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o cumprimento de sentença subjacente fora resolvido, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inc. II, do estatuto processual, ante a satisfação da obrigação exequenda, já tendo a embargante, inclusive, aviado apelo em face do provimento extintivo. Inconformada com a resolução empreendida ao agravo interno que interpusera, a embargante opusera embargos de declaração, sob o prisma de que incorrera o decidido em vícios. O cotejo dos autos enseja constatação de que, conquanto tenha sido agitado tempestivamente e esteja subscrito por advogada devidamente constituída e seja cabível e apropriado, os embargos de declaração opostos pela embargante não merecem ser conhecidos, pois não guardam nenhuma afinação com o decidido. É que, como dito, houvera a extinção do cumprimento de sentença subjacente, nos termos do disposto no art. 924, inciso II, do estatuto processual, tornando prejudicada a análise do agravo interno que não conhecera do agravo de instrumento que manejara originalmente a embargante, por afigurar-se manifestamente inadmissível, pois a resolução do processo principal repercute, como é cediço, no recurso interno, deixando-o carente de objeto. Como ressalvado, prolatada sentença, todas as questões devolvidas restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação, como, inclusive, ocorrera no caso, pois já aviado o apelo. Assim, inconformada com a resolução conferida após ter sido a sentença no cumprimento de sentença de origem prolatada, ocasionando o não conhecimento do agravo interno que não conhecera do agravo de instrumento que manejara a embargante, por afigurar-se manifestamente inadmissível, aviara embargos de declaração com argumentos que manifestam notória inovação recursal, suscitando questões pela via inadequada, e não destinados a complementar o decidido mediante a eliminação de vícios que eventualmente o permeiam e são passíveis de serem sanados através da via declaratória. O reportado nos embargos, ademais, não condiz com o princípio da dialeticidade, pois não contemplam argumentos destinados a aclarar a decisão embargada naquilo que resolvera. Com efeito, ao aviar sua pretensão aclaratória, argumentara inicialmente que o acórdão guerreado estaria acoimado de vícios de omissão e obscuridade, porquanto não se manifestara, em sua fundamentação, "sobre pedido de condenação em litigância de má-fé e pedido contraposto, sobre as provas anexadas e sobre os valores de condenação.”. Ora, tendo o decisório embargado decidido acerca do não conhecimento do recurso por ter restado prejudicado em decorrência da prolação da sentença nos autos de origem, deveria a peça se pautar especificadamente nesse fundamento. Fica patente, assim, que os aclaratórios, não guardando simetria com o decidido, porque, frise-se, invocando fundamento estranho ao que restara plasmado na decisão e não impugnando especificamente o que restara assentado, não fora apto a infirmar o que restara resolvido como expressão da correta e exata materialização do direito. Emerge dessas circunstâncias a inexorável inépcia da peça recursal por não questionar o que ficara decidido. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Esteado nesses argumentos, não guardando a pretensão declaratória formulada afinação com o efetivamente resolvido nem com o que fora objeto do recurso deduzido nestes autos, abordando questões inteiramente diversas e alheias, não conheço dos embargos de declaração opostos pela agravante em razão da inaptidão técnica da peça recursal (CPC, arts. 1.016, II, e 1.022). Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. I. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 67154027